Tribunal: TJPA
Processo: 0803126-40.2021.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803126-40.2021.8.14.0061

APELANTE: JOCIVAN CASTRO RIBEIRO, IRANILSON DA COSTA CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
RECURSOS DE JOCIVAN E IRANILSON
: 1) DOSIMETRIA. REVISÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE DOS APELANTES AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO
A QUO
QUANDO DA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CPB. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE DEVEM SER CONSIDERADAS COMO NEGATIVAS. BENS SUBTRAÍDOS DE DIVERSAS VÍTIMAS. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL DEVIDAMENTE MOTIVADA, PARA AMBOS OS APELANTES, O QUE JÁ AUTORIZA O AFASTAMENTO DA PENA-BASE DO MÍNIMO LEGAL ESTABELECIDO. JUÍZO SENTENCIANTE APLICOU AS PENAS EM QUANTIDADE NECESSÁRIA E SUFICIENTE À PREVENÇÃO DO CRIME, SEM EXCESSOS OU ARBITRARIEDADES, DE FORMA COERENTE, ADEQUADA E IDÔNEA PARA PROMOVER A TUTELA DA SOCIEDADE
.
PENAS JUSTAS E PROPORCIONAIS. 2) DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PREVENTIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Recursos de Jocivan e Iranilson: O juízo sentenciante só está autorizado a estabelecer a pena-base no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu, não sendo essa a hipótese dos autos, onde persistem como desfavorável 01 (uma) circunstância judicial ao apelante, deve permanecer intocado o
quantum
da pena, fixado ainda muito próximo do mínimo legal estabelecido pelo legislador.

2. O simples fato de haver 01 (uma) circunstância judicial desfavorável aos apelantes já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal. As circunstâncias do crime devem ser avaliadas como negativas aos réus, porquanto, levando em consideração o lugar, tempo e modo de execução, vê-se que o crime foi praticado durante o período noturno, após a saída de uma festa, tendo os apelantes se aproveitado do fato de as vítimas estarem com menor poder de reação para cometer o delito, destacando que foram subtraídos bens de diversas vítimas.

3. Por conseguinte, nenhum reparo há de ser feito no
quantum
obtido na primeira fase da dosimetria penal em relação aos réus, eis que prolatada em obediência aos ditames legais que regem a matéria ora em debate. O juízo sentenciante aplicou a pena em quantidade necessária e suficiente à prevenção do crime, sem excessos ou arbitrariedades, de forma coerente, adequada e idônea em quantidade suficiente para promover a tutela da sociedade.

4. Recursos de Jocivan e Iranilson: O pleito de aplicação da detração referente ao tempo em que os réus restaram provisoriamente segregados, é matéria afeta ao Juízo da Execução, consoante dicção do artigo 66, inciso III, alínea “c”, da LEP.

5. Recursos conhecidos e improvidos, à unanimidade.

Acórdão

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer dos recursos e lhes negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta e um dias do mês de julho e finalizada aos sete dias do mês de agosto de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 31 de julho de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de uma
Apelação Criminal
interposta por
Jocivan Castro Ribeiro
(nascido em
18/06/1999
) e outra
Apelação Criminal
interposta por
Iranilson da Costa Cardoso
(nascido em
01/04/2002
), objetivando reformar a sentença condenatória (doc. ID 13075859) do MM. Juiz de Direito Substituto, respondendo pela Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA,
Dr. Ítalo de Oliveira Cardoso Boaventura
, que
os condenou
a uma pena definitiva de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa
, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do CPB (
roubo majorado
).

Narra a
denúncia
(doc. ID 13075783) que, no dia
26/05/2021
, por volta de 05h00min.,
Iranilson da Costa Cardoso
e
Jocivan Castro Ribeiro
, ora denunciados,
juntamente com um terceiro não identificado
, subtraíram, mediante
grave ameaça
, uma motocicleta e um celular.

Consoante apurado na via administrativa, no dia do ocorrido, a guarnição da Polícia Militar foi acionada via
COPOM
sobre um roubo que teria ocorrido no cais de Tucuruí/PA. Diante dessas informações deslocaram-se ao endereço indicado e após
diligências
pelas redondezas
localizaram os denunciados na posse de 02 (duas) motocicletas
:
motocicleta Honda CG Titan 125, cor preta, sem placa e chassi cortado, simulacro 4.5mm; motocicleta Pop 110, QEZ8242, chassi 9c2jb0100gr507665, de cor branca, ano/modelo 2016 e um celular da

marca Samsung Galaxy A20 de cor branca
.

Os denunciados foram encaminhados à Delegacia de Polícia,
oportunidade em que negaram a autoria delitiva
, contudo,
foram reconhecidos pelos ofendidos
, aos quais não tiveram dúvidas em apontá-los como autores do crime de roubo.

A ofendida
Cristlany Cristina Pinto dos Santos
declarou que, no dia do fato, estava em uma festa privada com seus amigos no cais de Tucuruí/PA quando, por volta de 5h00min.,
o ofendido Danilo pegou a sua motocicleta e a levou, juntamente com Adria, ao banheiro fora do ambiente festivo
. Ocorre que, quando estavam se deslocando, foram abordados pelos denunciados, ocasião em que
anunciaram o assalto
e, na sequência,
o que estava na garupa da motocicleta puxou uma arma de fogo
, exigindo que eles entregassem o veículo e o celular, que não foi entregue por ela. Ato contínuo, viu quando seu amigo Danilo jogou o seu celular abaixo da escadaria e, assim, os autores levaram a sua motocicleta Honda Pop de cor branca e o celular de Adria.

Após a empreitada criminosa,
Danilo conseguiu rastrear o veículo roubado
, que imediatamente acionou a Polícia Militar,
logrando êxito em localizar os denunciados na posse das

res furtivas
.

Como se não bastasse,
os ofendidos declaram que não tiveram dúvidas em realizar o reconhecimento dos denunciados
, haja vista que eles estavam no mesmo ambiente festivo – cais de Tucuruí/PA.

Em
razões recursais de Jocivan
(doc. ID 13075867), o apelante, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, requer a
revisão na primeira fase da dosimetria da pena
, posto que
a reprimenda foi exacerbada e desproporcional
, tendo
o juízo valorado indevidamente as circunstâncias do crime (art. 59 do CPB)
, razão pela qual
deve ser reajustada a reprimenda para o mínimo legal estabelecido no tipo penal
, ante a exasperação imotivada da pena-base.

Pugna também que seja
realizada a detração penal do período cumprido de prisão preventiva
, o que não foi considerado pelo juízo na sentença, vez que
o acusado foi preso preventivamente no dia 26/09/2021, sendo posto em liberdade apenas no dia 11/03/2022
, período que deve ser computado à título de detração.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso de apelação.

Em
razões recursais de Iranilson
(doc. ID 13075873), o apelante, por meio de advogado particular, requer a
revisão na primeira fase da dosimetria da pena
, posto que
a reprimenda foi exacerbada e desproporcional
, tendo
o juízo valorado indevidamente as circunstâncias do crime (art. 59 do CPB)
, razão pela qual
deve ser reajustada a reprimenda para o mínimo legal estabelecido no tipo penal
, ante a exasperação imotivada da pena-base.

Pugna também que seja
realizada a detração penal do período cumprido de prisão preventiva
, o que não foi considerado pelo juízo na sentença, vez que
o acusado foi preso ainda no flagrante e posteriormente a prisão foi convertida em preventiva no dia 26/09/2021, sendo posto em liberdade apenas no dia 11/03/2022
, período que deve ser computado à título de detração.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso de apelação, além do
prequestionamento
das matérias tratadas no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões de Iranilson

(doc. ID 13075879), o digno representante ministerial sustenta que
a pena-base deve permanecer inalterada
, no entanto,
o recorrente faz jus ao benefício da detração penal
, razão pela qual deve-se
negar parcialmente o provimento do recurso
.

Em
contrarrazões de Jocivan

(doc. ID 13075880), o digno representante ministerial sustenta que
a pena-base deve permanecer inalterada
, no entanto,
o recorrente faz jus ao benefício da detração penal
, razão pela qual deve-se
negar parcialmente o provimento do recurso
.

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
não provimento do apelo
, devendo a sentença ser mantida em seus próprios fundamentos (parecer, doc. ID 13187981).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

De pronto, verifica-se que, os argumentos esposados pelos recorrentes
Jocivan e Iranilson
, no que concerne à primeira fase da dosimetria da pena e à detração penal, não merecem prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina que
a sentença ora guerreada foi prolatada de acordo com os ditames legais atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

MÉRITO
:

1.
Recursos de Jocivan e Iranilson
: Da alegada reforma na dosimetria de pena. Redução da pena-base ao patamar mínimo legal estabelecido no tipo penal.

As defesas dos apelantes argumentam que o juízo
a quo
incorreu em
erro por ocasião da dosimetria da pena-base
, diante da
inidônea valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB
, principalmente das
circunstâncias do crime
. Assim, pugnam que tais reprimendas sejam
reduzidas ao seu patamar mínimo legal
.

No entanto,
tal tese não pode prosperar
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (doc. ID 13075859):

“
(...).
DO RÉU JOCIVAN CASTRO RIBEIRO

A culpabilidade, entendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ínsita à espécie.

Os antecedentes são imaculados (Súmula 444 do STJ).

No que toca à conduta social e à personalidade do agente, poucos elementos foram coletados a respeito, nada havendo a valorar.

As circunstâncias do crime destoam do ordinário, ante a ofensa a bens jurídicos de vítimas diversas
.

Os motivos do crime são inerentes à figura típica, nada havendo que se considerar negativamente.

As consequências do crime não escapam à normalidade.

O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência do ilícito.

Dessa forma, considerando as diretrizes traçadas pelo art. 59 do CPB, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, verifico que milita em favor do réu a atenuante da confissão espontânea. Sendo assim, reduzo a pena em 1/6, tornando-a intermediária em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, ante a inexistência de agravantes.

Ausentes causas de diminuição de pena. Presente, contudo, a causa de aumento de pena referente ao concurso de agentes, razão pela qual, atento ao comando da Súmula 443 do STJ, elevo a reprimenda em 1/3 (um terço), tornando definitiva a pena do réu, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, no valor unitário equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

DO RÉU IRANILSON DA COSTA CARDOSO

A culpabilidade, entendida como juízo de reprovabilidade da conduta, é ínsita à espécie.

Os antecedentes são imaculados (Súmula 444 do STJ).

No que toca à conduta social e à personalidade do agente, poucos elementos foram coletados a respeito, nada havendo a valorar.

As circunstâncias do crime destoam do ordinário, ante a ofensa a bens jurídicos de vítimas diversas
.

Os motivos do crime são inerentes à figura típica, nada havendo que se considerar negativamente.

As consequências do crime não escapam à normalidade.

O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência do ilícito.

Dessa forma, considerando as diretrizes traçadas pelo art. 59 do CPB, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, verifico que militam em favor do réu as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea. Sendo assim, em obediência ao teor da Súmula 231 do STJ, reduzo a pena em 1/6, tornando-a intermediária em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, ante a inexistência de agravantes.

Ausentes causas de diminuição de pena. Presente, contudo, a causa de aumento de pena referente ao concurso de agentes, razão pela qual, atento ao comando da Súmula 443 do STJ, elevo a reprimenda em 1/3 (um terço), tornando definitiva a pena do réu, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, no valor unitário equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. (...)”.

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Como é sabido, o magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada,
a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime
.

Desse modo,
ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões
, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Verifica-se que o douto julgador
considerou desfavorável

aos apelantes Jocivan e Iranilson Emerson
as circunstâncias do crime
, ou seja, apenas
01 (uma) circunstância judicial
. Desta feita,
v
erifica-se que a mensuração inicial realizada pelo juízo monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
,

pois fixada a reprimenda inicial em
05 (cinco) anos de reclusão, com o pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa
; isto é, ainda muito próxima ao patamar mínimo estabelecido pelo legislador para o
crime de roubo
, que vai de
04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa
.

Dessa forma,
o simples fato de haver 01 (uma) circunstância judicial desfavorável aos apelantes já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal. As circunstâncias do crime devem ser avaliadas como negativas aos réus, porquanto, levando em consideração o lugar, tempo e modo de execução, vê-se que o crime foi praticado durante o período noturno, após a saída de uma festa, tendo os apelantes se aproveitado do fato de as vítimas estarem com menor poder de reação para cometer o delito, destacando que foram subtraídos bens de diversas vítimas.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois
a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz
, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena-base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

A este respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2.
A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes
. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I -
A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal
. II - Deve ser mantido o
decisum
monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FÉLIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA - IMPROVIDO - COMPROVADA A OCORRÊNCIA DA CONTINUIDADE DELITIVA, EM ESPECIAL PELA CONFISSÃO DO APELANTE E PELA PALAVRA DA VÍTIMA - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - DOSIMETRIA ESCORREITA E ALINHADA AO ENTENDIMENTO JÁ SUMULADO POR ESTE E. TRIBUNAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR. 1 - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA:
Omissis.
2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, mantendo-se negativos os vetores judiciais culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, tal como já havia feito o Juízo de origem, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula nº 23/TJPA.
Nessa esteira de raciocínio, mantém-se a pena-base fixada pelo Juízo a quo em 11 (onze) anos de reclusão, um pouco abaixo da média para o delito em espécie, afastando-se a pena do mínimo legal em atenção aos critérios quantitativos e qualitativos dos vetores judiciais valorados negativamente, sobretudo diante da gravidade do delito devidamente analisada em cada um dos vetores valorados negativo, mostrando-se a pena dentro dos limites da discricionariedade regrada do julgador, da razoabilidade e proporcionalidade, e suficiente para a repressão e prevenção do delito. Insta salientar que a fixação da pena-base não atende a critérios matemáticos, e sim aos critérios suso destacados
.
Omissis.
3 - RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis. (TJPA - 2020.02568496-56, 215.581, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-12, publicado em 2020-11-12).

Por conseguinte, nenhum reparo há de ser feito no
quantum
obtido na primeira fase da dosimetria penal em relação aos réus, eis que prolatada em obediência aos ditames legais que regem a matéria ora em debate.
O juízo sentenciante aplicou a pena em quantidade necessária e suficiente à prevenção do crime, sem excessos ou arbitrariedades, de forma coerente, adequada e idônea em quantidade suficiente para promover a tutela da sociedade
.

Na
segunda fase da dosimetria
, foi aplicada
a atenuante da confissão espontânea para Jocivan
, bem como
as atenuantes da confissão e da menoridade relativa para Iranilson
, motivo pelo qual a pena foi redimensionada ao patamar intermediário de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa
, ante a inexistência de agravantes.

Por último,
na terceira fase
, foi aplicada a
majorante do concurso de agentes
, prevista no art. 157, §2º, inciso II do CPB, motivo pelo qual as penas finais ficaram no patamar de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, no valor unitário equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, para ambos os apelantes
, penas a serem cumpridas em
regime inicial semiaberto
.

Logo,
mostra-se inviável o redimensionamento das penas
, conforme requerido pelas defesas.

2.
Recursos de Jocivan e Iranilson
: Da detração penal.

Alegam os recorrentes que cumpriram prisão preventiva por um período
, desta forma,
requerem que seja detraído o tempo de suas prisões
.

É cediço que, quanto ao benefício da detração, o tempo da pena provisória deverá ser computado somente para fins de determinação do regime inicial da pena privativa de liberdade, não exigindo qualquer requisito subjetivo para tanto.
In casu
,
o magistrado de primeiro grau deixou de realizar a detração, ante a ausência de informações acerca do efetivo tempo de prisão provisória cumprida pelos réus
.

Ocorre que o pleito de aplicação da detração referente ao tempo em que os réus restaram provisoriamente segregados, é matéria afeta ao Juízo da Execução
, consoante dicção do art. 66, inciso III, alínea “c”, da LEP, sabendo-se que o contido no artigo 387, §2º, do CPP, destina-se à fixação do regime inicial para o cumprimento da reprimenda carcerária, a ser observado pelo juízo de primeiro grau. Nesse sentido,
verbis:

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA DA PENA BASE. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA E APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º DA LEI 11.343/06). INVIABILIDADE. RESTRITIVAS DE DIREITO E DETRAÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.(...)
Em relação a detração da pena, determino que seja verificado pelo juízo de execução, nos termos do art. 66, inciso III, alínea c, da Lei Federal 7.210/84.
(TJE/PA, 2016.02213257-36, 160.516, Rel. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2016-06-02, Publicado em 2016-06-08).

EMENTA. APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, I E II, C/C ART. 14, II, DO CPB. ABSOLVIÇÃO. ALEGADA CONDIÇÃO DE PARTÍCIPE. IMPROVIMENTO. EXECUÇÃO DE ATOS DECISIVOS PARA O DESLINDE DA AÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA EVIDENCIADA. ARMA DE FOGO PORTADA PELO COAUTOR. INDIFERENÇA. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA QUE ALCANÇA OS DEMAIS AGENTES QUE PARTICIPARAM DO CRIME. CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS. COMBINAÇÃO PRÉVIA E DIVISÃO DE TAREFAS BEM DELINEADAS. RECONHECIMENTO DA SEMI-IMPUTABILIDADE DO ACUSADO. INCABIMENTO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. SUPOSTA INCAPACIDADE NÃO DEMONSTRADA POR MEIO DE LAUDO OFICIAL. PENA BASE. PEDIDO DE CONDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ACRÉSCIMO DECORRENTE DAS MAJORANTES DA TERCEIRA FASE DO CÁLCULO PENAL. OCORRÊNCIA DE DIVERSOS DISPAROS CONTRA A VÍTIMA. CONDIÇÃO QUE AUTORIZA A ELEVAÇÃO DA PENA ACIMA DA FRAÇÃO MÍNIMA. PRECEDENTES. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA ABERTO INCABÍVEL DIANTE DO QUANTUM DA PENA COMINADA. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITO. INVIABILIDADE. REQUISITOS DO ART. 44 DO CPB NÃO PREENCHIDOS. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. (...). 2. (...). 3. (...). 4. (...). 5. (...). 6. (...). 7. (...). 8. (...). 9. (...). 10. Quanto ao benefício da detração, o tempo da pena provisória deverá ser computado somente para fins de determinação do regime inicial da pena privativa de liberdade, não exigindo qualquer requisito subjetivo para tanto. Nada interfere na estipulação da pena base, como pretende ver a defesa. Por outro lado,
o exame da pleiteada detração penal deverá ficar a cargo do Juízo das Execuções Penais, que está em melhores condições de examiná-la justamente.

11. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (2018.01661237-14, 189.043, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-04-24, Publicado em 2018-04-30).

Assim,
o exame da pleiteada detração penal deverá ficar a cargo do Juízo das Execuções Penais
, que está em melhores condições de examiná-la justamente.

Após a análise das teses levantadas pela defesa de Iranilson,
dou por prequestionada as matérias discutidas no presente recurso
.

Ante o exposto, corroborando com o parecer ministerial,
conheço dos recursos
e
lhes nego provimento
, mantendo em todos os termos a sentença penal condenatória para
Jocivan Castro Ribeiro e Iranilson da Costa Cardoso
.

É o voto.

Belém/PA, 31 de julho de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/08/2023